Tribunal: TJSP
Processo: 2236441-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar às rés que se abstenham de inserir o nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, exclusivamente por conta do contrato em discussão, ou, caso já o tenham feito, que promovam a imediata baixa das restrições, incluindo no caso as parcelas vencidas e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar às rés que se abstenham de inserir o nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, exclusivamente por conta do contrato em discussão, ou, caso já o tenham feito, que promovam a imediata baixa das restrições, incluindo no caso as parcelas vencidas e vincendas, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00 Inconformismo da instituição financeira. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de atribuição de efeito suspensivo, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Financiamento do FIES a estudante. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito perseguido pela autora agravada - que foi compelida a firmar contrato do FIES em razão de propaganda veiculada pela instituição de ensino na qual estudava -, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de restrição ao crédito. Efeito suspensivo denegado e, na sequência, desde já julgado o agravo, com a decisão recorrida sendo mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236441-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada JULIA GRACIELA DE OLIVEIRA AMERICO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o
efeito suspensivo e, desde já, negaram provimento ao agravo de instrumento. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236441-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22193
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento
comum. Decisão agravada que deferiu em parte a tutela de
urgência para determinar às rés que se abstenham de inserir o
nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito,
exclusivamente por conta do contrato em discussão, ou, caso já
o tenham feito, que promovam a imediata baixa das restrições,
incluindo no caso as parcelas vencidas e vincendas, sob pena
de multa diária no importe de R$ 300,00, limitada a R$
10.000,00 Inconformismo da instituição financeira. Pretensão
de reforma da decisão. Pedido de atribuição de efeito
suspensivo, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente
pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do
RITJSP). Sem razão. Financiamento do FIES a estudante.
Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do
direito perseguido pela autora agravada - que foi compelida a
firmar contrato do FIES em razão de propaganda veiculada
pela instituição de ensino na qual estudava -, além do fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a
inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes dos
órgãos de restrição ao crédito. Efeito suspensivo denegado e,
na sequência, desde já julgado o agravo, com a decisão
recorrida sendo mantida. Recurso não provido.
VOTO No 22193
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento deduzido em razão
de decisão interlocutória (fls. 153/154 do processo) que, em ação de
procedimento comum, deferiu parcialmente a tutela de urgência para
determinar que os réus se abstenham de inserir o nome da autora no
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, exclusivamente por conta do
contrato em discussão, ou, caso já tenham feito, que promovam a imediata
baixa das restrições, incluindo no caso as parcelas vencidas e vincendas,
sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236441-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22193
3
limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Irresignada, recorre a instituição financeira. Aduz, em
resumo, que a r. decisão agravada merece reforma, pois, a despeito das
alegações da parte autora, a responsabilidade não é do banco. Por outro
lado, pesa a existência de uma obrigação validamente contratada, cujos
termos obrigam os participantes. Ademais, as promessas feitas pela
requerida, das quais o banco não tinha conhecimento, não interferem no
contrato firmado pelo autor e banco, independentemente de ter o autor
cumprido os requisitos exigidos pela universidade ou não, já que estes não
representam
cláusula condicionante ou resolutiva em contrato de
financiamento estudantil com o banco réu. Ressalta ainda que o não
apontamento do inadimplente nestes órgãos causaria prejuízo a esse
sistema protetivo, que se pauta pela veracidade das informações
apresentadas pelos usuários (...). Somente é admitida a suspensão ou
exclusão quando as anotações não correspondam à realidade, o que não
ocorre in casu, já que, conforme afirmado, o débito em nome do agravado
existe. Não há qualquer vício ou mácula no contrato, sendo a manifestação
de vontade livre e isenta de qualquer vício. Pugna pela atribuição do efeito
suspensivo e ao final pelo provimento do recurso.
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o, do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida
de urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Denega-se o efeito suspensivo e, sendo possível, julga-
se a questão desde logo, destacando que a concentração de atos aqui
determinada tem como único objetivo atender ao disposto no artigo 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236441-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22193
4
LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes do NCPC.
No momento a controvérsia a ser dirimida está restrita
ao cabimento ou não da tutela de urgência à luz dos preceitos contidos no
artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a verossimilhança das
alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
caso a prestação jurisdicional pretendida não venha, no tempo necessário,
para assegurar o exercício do direito reivindicado.
No
presente
caso,
há
probabilidade
do
direito
perseguido pela autora, que alega ter cumprido todos os termos avençados
com a instituição de ensino, embora esta se negue a quitar o contrato de
financiamento estudantil.
Evidente também o fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação à recorrida, ante o prejuízo decorrente do
apontamento negativo sobre seu nome (fls. 53 do principal).
Correto afirmar, por fim, que a manutenção da liminar,
nesta fase, é incapaz de causar dano grave ou de difícil reparação ao
agravante, e não se apresenta com perigo de irreversibilidade, razões a
mais para a manutenção do decisório.
Portanto, em que pesem os argumentos trazidos pelo
agravante, razão não lhe assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pela denegação do efeito
suspensivo e, desde já, pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236441-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22193
5
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)